Tribunal: TJDFT
Processo: 0740155-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA INCAPAZ DE ELUCIDAR OS FATOS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITDA. EXCESSO DE VELOCIDADE. EMBRIAGUEZ. CONDUTA ILÍCITA DEMONSTRADA. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. PENSIONAMENTO PARA A VIÚVA E O FILHO MENOR DO FALECIDO. NECESSIDADE PRESUMIDA. QUANTUM. 2/3 DA REMUNERAÇÃO DA VÍTIMA NA ÉPOCA DO ACIDENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
1. A prova oral inútil ou desnecessária deve ser indeferida. Logo, não há respaldo para anular a sentença por cerceamento de defesa.
2. À medida que a r. sentença observou o princípio da adstrição, decidindo o que fora expressamente pedido pelos autores, não há falar em decisão ultra petita.
3. Segundo o Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito (art. 186 do CC). Doutrina e jurisprudência extraem desse dispositivo legal quatro pressupostos para a responsabilidade civil: (a) conduta humana; (b) culpa; (c) nexo de causalidade; e (d) dano ou prejuízo.
3.1. Aquele que trafega em velocidade incompatível com a via de rolamento, em estado de embriaguez, destoa do dever de cuidado.
4. É devida a redução do valor decorrente dos gastos com funeral quando comprovado que parte do montante devido foi custeado por terceiros.
5. Para fins de pensionamento, a dependência econômica entre cônjuges é presumida.
5.1. A pensão mensal é devida ao cônjuge e filhos menores da vítima na proporção de 2/3 dos seus rendimentos, desde a data do óbito até quando o filho completar 25 anos ou, no caso do cônjuge, quando a vítima atingiria a expectativa de vida no Brasil na data do óbito.
5.2. O benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou compensação por dano moral, porquanto, ambos têm origens distintas, podendo haver a cumulação de pensões.
6. O dano moral decorrente da morte de parente é presumido (in re ipsa), sendo, portanto, dispensável a prova da lesão.
6.1. Além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos pela vítima, a compensação pelo dano moral deve observar o princípio da razoabilidade. No caso, procede-se a adequação porque excessivo o valor arbitrado na origem.
7. Apelação provida em parte.